Tribunal: TJPA
Processo: 0802856-10.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802856-10.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RICARDO SANTIAGO TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso seja pedido de reconsideração, restando prejudicado o agravo interno interposto.

Não havendo comprovação do cumprimento dos pressupostos para a concessão da tutela, resta inviável a sua concessão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº
0802856-10.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (3.ª VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE:
RICARDO SANTIAGO TEIXEIRA

ADVOGADO:

JEAN CARLOS DIAS E OUTROS – OAB/PA nº 6801

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ENDEREÇO: RUA DOS TAMÓIOS, 1671 – BATISTA CAMPOS, BELÉM-PA. CEP 66025-160

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por

RICARDO SANTIAGO TEIXEIRA
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência
(processo nº
08403310420178140301
) ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, relata o agravante que se submeteu ao Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para outorga de delegação de serviços notariais e registrais, regido pelo Edital nº 001/2015; que na etapa discursiva teve sua nota final prejudicada após a correção da banca examinadora em razão de recurso administrativo que apresentou, objetivando a respectiva alteração da pontuação, o que foi indeferido, supostamente de forma genérica e abstrata, pelos avaliadores.

Informa, ainda, que na etapa de avaliação de títulos, também interpôs recurso, em razão da não atribuição de pontos decorrente do exercício comprovado de atividade de conciliador voluntário ou de prestação jurídica voluntária, a despeito de ter apresentado as devidas certidões, o que também restou indeferido sem qualquer fundamentação.

O agravante apresenta inconformismo com a decisão que indeferiu pedido de tutela pleiteada para que os recursos das provas discursivas por ele interpostos, fossem reapreciados pela Comissão do Concurso, de forma motivada, bem como que fosse reconhecida e atribuída a pontuação referente ao título apresentado e não computado pela Banca, em razão da suposta inobservância dos critérios exigidos no edital.

Nessa tessitura, assevera que que restam presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista que que houve uma clara afronta ao princípio constitucional do devido processo legal, da legalidade e da vinculação do edital, já que a Comissão Organizadora violou o seu dever de responder objetivamente aos recursos interpostos pelo Agravante segundo os critérios do edital.

Afirma que não há qualquer óbice à atuação do Poder Judiciário para reparar a flagrante ilegalidade ocorrida aos direitos do Agravante e praticada pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para outorga de delegação de serviços notariais e registrais.

Ressalta que em suas respostas e em seus recursos, abordou todos os critérios de correção exigidos pela Comissão Organizadora, contudo, mesmo assim, seus recursos administrativos foram indeferidos, de maneira insuficiente, sem a devida fundamentação, o que é uma clara afronta ao princípio constitucional do devido processo legal, da legalidade, da ampla defesa e da vinculação do edital, pelo que percebe-se um vício do ato administrativo, em razão da ausência de fundamentação.

No caso em análise tem-se que resta fundado receio de ineficácia do provimento final devido a ocorrência de dano irreparável, tendo em vista a iminência da homologação do certame com o agravante ocupando vaga na lista de classificação em lugar abaixo do qual de fato faz jus, o que tornará ao final inútil o julgamento final.

Diante do exposto, pleiteia que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de ser determinado à agravada a reanálise de todos os recursos administrativos apresentados pelo candidato, com a imediata reclassificação do agravante na lista de aprovados, ainda que
sub-judice
.

Ao final
,
almeja o provimento do recurso para confirmar, em caso de concessão liminar da tutela provisória de urgência.

Em decisão (Id.625488) indeferi o pleito de tutela antecipada.

O agravante, por sua vez, interpôs agravo interno contra a supracitada decisão, pugnando pela concessão do efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao ente agravado a reanálise de todos os recursos administrativos apresentados pelo candidato, com a devida motivação correspondente aos fundamentos especificamente apontados no recurso, com a imediata reclassificação do agravante na lista de aprovados.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 662160), bem como ao agravo interno (Id. 1551668), pleiteando, em síntese, pela negativa de provimento de ambos os recursos e manutenção da decisão de 1.º grau.

O Ministério Público (Id. 2372632), se manifestou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0802856-10.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (3.ª VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE: RICARDO SANTIAGO TEIXEIRA

ADVOGADO:

JEAN CARLOS DIAS E OUTROS – OAB/PA nº 6801

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ENDEREÇO: RUA DOS TAMÓIOS, 1671 – BATISTA CAMPOS, BELÉM-PA. CEP 66025-160

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Primeiramente, considerando que os presentes autos já estão devidamente instruídos e prontos para julgamento, não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso seja pedido de reconsideração, restando
prejudicado o agravo interno interposto
.

Isto posto, passo a análise do mérito do agravo.

Cinge-se o presente feito na reforma do
decisum

a quo
que indeferiu o pedido de tutela pleiteada para que os recursos das provas discursivas por ele interpostos, fossem reapreciados pela Comissão do Concurso, de forma motivada, bem como que fosse reconhecida e atribuída a pontuação referente ao título apresentado e não computado pela Banca, em razão da suposta inobservância dos critérios exigidos no edital.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem, na hipótese dos autos, vislumbro que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão combatida, tendo em mira que não há elementos que evidenciem qualquer mudança no entendimento adotado.

De acordo com as razões apresentadas, qual sejam, de que os recursos administrativos interpostos pelo agravante junto a Comissão Examinadora foram denegados sem fundamentação, diz respeito ao mérito do próprio ato administrativo, que, em tese, não pode ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, cabendo a este, apenas, examinar o processo seletivo sob o aspecto da legalidade, ou seja, se praticado conforme a lei.

Pois bem, o pressuposto de análise de todo o conteúdo do presente recurso é aquele adotado pelo magistrado de piso, qual seja, que o controle a ser realizado no Poder Judiciário deve concentrar-se unicamente nas eventuais ilegalidades existentes quando da realização do certame, sem que haja qualquer ingerência na atividade de julgamento do conteúdo das respostas dos candidatos.

A partir de então, desconstitui-se o primeiro requisito instituído para a concessão da tutela de urgência satisfatória em primeiro grau – sendo, necessário, portanto, concordar com as razões decisórias adotadas pelo magistrado – e que também serviu de parâmetro quando do julgamento do pedido de antecipação da tutela recursal.

A referida conclusão impacta em toda a argumentação deduzida pelo agravante. Ainda que haja a possibilidade de a ausência de motivação do ato administrativo ser caracterizada como verdadeira ilegalidade, entendo que a atividade de controle judicial, no presente caso, concentra-se em saber se houve enfrentamento de todas as questões levantadas na irresignação apresentada.

De fato, a resposta ao recurso aponta, de forma objetiva, as razões para seu indeferimento, tomando como parâmetro a comparação entre o conteúdo dos espelho das respostas e a fundamentação utilizada pelo candidato, indicando, em algumas vezes, os dispositivos legais que deveriam embasar as respostas e os quesitos a serem especificamente abordados em cada questão.

Portanto, corroborando com o que já apontado anteriormente, entendo não haver a generalidade apontada pelo recorrente, a ponto de afirmar que a Comissão Organizadora violou o seu dever de responder objetivamente aos recursos interpostos pelo Agravante segundo os critérios do edital.

Não há que se falar, também, em violação às regras de processo administrativo, uma vez que resta juridicamente impossível ao judiciário fazer as vezes da Banca Examinadora e analisar o mérito dos recursos que tem a pretensão de modificar a pontuação recebida pelo candidato, circunstância necessária para que seja possível garantir ao recorrente a participação nas próximas fases do Certame.

Nesse sentido, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no bojo do RE n.º 635.853, o entendimento assim ementado:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes
. 4. Recurso extraordinário provido.
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

O Superior Tribunal de Justiça alinhou seu entendimento a corte suprema, conforme se observa a seguir:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES.

I - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n° 2/STJ, onde que que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II - É firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios de correção de prova de concurso público, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 632853. Relator(a): Min. GILMAR MENDES.

Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

III - Assim, ante o claro intuito de modificação do gabarito da prova dissertativa, verifica-se inviável o pleito do ora recorrente.

Nesse sentido: AgInt no RMS 50342 / RS, 2016/0058074-0, Relator Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016; AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

IV - Ademais, sindicar acerca de eventual direito do impetrante ao prosseguimento no certame, implicaria aferir se a sua classificação seria alcançada com a anulação da questão, a demandar dilação probatória, inviável na via eleita.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 52.345/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)

Portanto, entendo que a análise da pretensão do recorrente encontra óbice na necessidade de enfrentamento objetivo das respostas das questões objeto da prova que deseja ver revista, considerando que não se mostra possível ultrapassar, simplesmente, a competência da própria Banca Examinadora para o julgamento dos recursos interpostos e proceder, em sede judicial, à nova correção dos itens impugnados.

De tal forma, em não sendo possível afastar as conclusões adotadas pelo magistrado – principalmente no que diz respeito à impossibilidade de rediscutir as questões relacionadas ao mérito da correção das questões pela banca examinadora –, entendo que a decisão liminar revela-se acertada.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, para manter a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/02/2020